Tribunal: TJSP
Processo: 1013159-40.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
LOCAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela embargante, que deixou de recolher o respetivo preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal, conforme o artigo 99, § 7o, do CPC/2015. Determinação de apresentação de documentos hábeis a comprovar a alegação de hipossuficiência financeira e o consequente preenchimento

Ementa:
LOCAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela embargante, que deixou de recolher o respetivo preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal, conforme o artigo 99, § 7o, do CPC/2015. Determinação de apresentação de documentos hábeis a comprovar a alegação de hipossuficiência financeira e o consequente preenchimento dos pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do benefício, ou de comprovação do recolhimento do preparo (de forma simples, não em dobro), sob pena de deserção. Não atendimento. Inadmissibilidade da apelação interposta, em virtude de deserção, conforme o artigo 1.007, caput, do CPC/2015. Apelação não conhecida.